Tribunal: STF
Processo: AI 400196
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento da questão - examinada no despacho
agravado - relativa ao artigo 93, IX, da Constituição.
- Improcedência das alegações de ofensa aos incisos XXXV e LIV do
artigo 5º da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.